Tribunal: TJPA
Processo: 0858352-52.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858352-52.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

agravo interno
. decisão recorrida negou provimento ao apelo do ente municipal. manutenção da decisão recorrida. tese genérica de falta de dotação orçamentária não é motivo plausível para descumprir direito constitucional de acesso à saúde.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em representação a THAINA SILVA DA SILVA,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se deve ser afastada a Obrigação de Fazer (
fornecimento do medicamento - AZATIOPRINA 50mg comprimidos) em relação ao Ente Municipal por falta de dotação orçamentária.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde e, como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

4.
O conjunto probatório demonstra que a representada possui NEUROMIELITE ÓPTICA (CID: G36.0 E), tendo apresentado 3 surtos, um motor e dois visuais e, diante da falta de evolução ao longo dos anos, bem como, da existência de estudos científicos, necessita fazer uso da medicação deferida.

5. O Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde.

6.
Comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Agravante a garantira do referido direito, não havendo o que se falar em violação ao princípio da reserva do possível.

7. Manutenção da decisão recorrida. A tese genérica de falta de dotação orçamentária não é motivo plausível para descumprir Direito Constitucional de acesso à saúde.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

____

Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo
s 23, inciso II e 196.

Jurisprudências relevantes citadas:
RE 271286 AgR/RS
e
TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0801436-34.2019.8.14 .0032, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º

0858352-52.2022.8.14.0301
- PJE
) interposto
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em representação a THAINA SILVA DA SILVA,

diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Desta forma, conforme amplamente discorrido no tópico da preliminar, a representada tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante (Responsabilidade Solidária) a garantira do referido direito (artigo 196 da CF/88), não havendo que se falar em prevalência do interesse público sobre o particular. (...) Portanto, considerando que o Município de Belém possui gestão plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde, a Responsabilidade Solidária não impede que o Estado do Pará promova ação regressiva ou compensações administrativas em face do Ente Municipal pelo fornecimento do atendimento médico. (...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas para constar o
direcionamento da obrigação de ressarcimento ao Ente Municipal, em conformidade com o Tema 793/STF
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Municipal suscita a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta por ausência de dotação orçamentária, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, uma vez que reproduz o argumento contido na Apelação Cível.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser afastada a Obrigação de Fazer (
fornecimento do medicamento - AZATIOPRINA 50mg comprimidos) em relação ao Ente Municipal por falta de dotação orçamentária.

O conjunto probatório (ID n.º 2081535) demonstra que a representada possui NEUROMIELITE ÓPTICA (CID: G36.0 E), tendo apresentado 3 surtos, um motor e dois visuais e, diante da falta de evolução ao longo dos anos, bem como, da existência de estudos científicos, necessita fazer uso da medicação prescrita.

A
Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS).

Conforme destacado na decisão recorrida,
o Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde.

Desta forma, conforme amplamente discorrido no tópico da preliminar, a Apelada tem assegurado constitucionalmente o acesso à saúde, de modo que, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento das determinações médicas, compete ao Apelante (Responsabilidade Solidária) a garantira do referido direito (artigo 196 da CF/88),
não havendo o que se falar em violação ao princípio da reserva do possíve
l e da prevalência do interesse público sobre o particular.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual já firmou posicionamento quanto a Tese de
ausência de dotação orçamentária não ser justificativa plausível para a recusa de fornecimento de saúde, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR ACESSO A SAÚDE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. REMESSA CONHECIDA E NEGADO PROVIMENTO. A UNANIMIDADE.

1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. 2. Paciente necessita de consulta, internação e tratamento de saúde. Criança sofre de forte dores de cabeça e garganta, com dificuldade de se alimentar. Neoplasia maligna do olho.
A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa de fornecimento de saúde. Teoria da “reserva do possível” superada
. Reexame Necessário, Sentença mantida.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0801436-34.2019.8.14 .0032, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da decisão que negou provimento ao Apelo do Agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025